Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-82.2012.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001253-82.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CONSTRUTORA JUREMA LTDA - CNPJ: 05.802.590/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), V.L.MORETTO & CIA LTDA - CNPJ: 04.746.603/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – SOLIDARIEDADE ENTRE O ENTE MUNICIPAL E ESTADUAL – OMISSÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A jurisprudência Predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto. Logo, não há que se falar em sua exclusão do polo passivo da ação civil pública intentada contra o Município, que visou a reparação do dano ambiental causado por omissão pública.

2 - A responsabilidade ambiental civil é objetiva e solidária, fundada na teoria do risco integral, motivo pelo qual basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para responsabilização do agente, devendo o degradador indenizar ou reparar as lesões ocorridas ao meio ambiente, circunstância que melhor atende aos anseios da comunidade no direito de fruir de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional Meio Ambiente).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
Município de Comodoro/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação e reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, condenando o ente municipal a implementar as medidas necessárias à reparação dos danos ambientais apresentados no laudo pericial, bem como a adoção de meios concretos para a resolução do problema ambiental, habitacional e de segurança.

Em suas razões recursais, alega o Município de Comodoro que, consoante a Lei n. 12.608/12, é dever também dos Estados adotarem medidas necessárias à redução dos riscos de desastre em casos de processos erosivos complexos.

Afirma que já pleiteou por auxílio ao Estado de Mato Grosso por diversas vezes, que reconhece a situação emergencial vivenciada pelo Município, mas este último tem, por anos, enfrentando sozinho o problema local.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida (ID 125280205).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual se manifestou pelo parcial provimento da apelação tão somente no tocante à inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda (ID 125280207).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (ID. 130627164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Comodoro, e, posteriormente, denunciado a lide o Estado de Mato Grosso, objetivando a responsabilização ambiental decorrente do comportamento omissivo e indevido que contribuiu para o processo erosivo diante da execução de obras sem construção de galerias pluviais na urbe.

O Estado de Mato Grosso foi denunciado à lide, mas, quando da sentença, o Juiz entendeu pela sua ilegitimidade, e condenou o Município a implementar medidas de reparação ambiental.

O Município, então, recorre, pedindo a manutenção do Estado na lide, ao argumento de que se trata de responsabilidade solidária e, quanto aos termos da condenação, alega que, relativamente às provas em que se fundamentou o juízo monocrático para reconhecer a sua responsabilidade, trata-se de um “simbólico laudo fotográfico produzido pelo órgão ministerial autor, sem contudo, passar pelo crivo técnico, que atestasse que a alegada omissão municipal em construir quadras sem obras de escoamento pluvial, foi o fato determinante para a ocorrência do agravamento da voçoroca noticiada que tratam os autos”.

A questão, entretanto, é apenas analisar se é ou não o caso de manter o Estado de Mato Grosso na lide, haja vista que o Município diz que “
de forma alguma se está a negar a responsabilidade municipal quanto às atribuições locais de se planear o adequado ordenamento urbano e saneamento básico.”

Em outras palavras, o Município admite sua responsabilidade, requerendo, apenas, que seja o Estado mantido na lide, justificando tratar-se de responsabilidade solidária.

Vem o Ministério Público, na qualidade de apelado, bem como a douta Procuradoria-Geral de Justiça e assentem com o pedido posto no recurso, pelo que se verifica não existir resistência à manutenção do Estado na lide.

Com efeito, realmente assiste razão ao Município.

Isto porque a responsabilidade ambiental civil é objetiva e solidária, fundada na teoria do risco integral, motivo pelo qual basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para responsabilização do agente, devendo o degradador indenizar ou reparar as lesões ocorridas ao meio ambiente, circunstância que melhor atende aos anseios da comunidade no direito de fruir de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional Meio Ambiente).

Outrossim, em se tratando de dano ambiental a responsabilidade é objetiva e solidária entre o poluidor direto e indireto. Tal fato permite que a proposição da ação seja ajuizada contra qualquer um deles ou até mesmo que seja realizado acordo com qualquer um deles, porquanto tem-se que a composição de litisconsórcio, nestes casos, é facultativo, garantido-se o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro.

No caso, a princípio, a Ação Civil Pública foi ajuizada em face do ente municipal. No entanto, em denunciação a lide, foi requerida a inclusão do Estado de Mato Grosso no feito, o que fora correto, haja vista que, embora o Estado não tenha contribuído diretamente ao dano ocasionado, se mostrou omisso, especialmente no tocante aos argumentos expendidos pelo Município, em já ter pleiteado por ajuda sob o fundamento do art. 2º, da Lei n.12.608/12, que prevê a responsabilidade do Estado em matéria de erosão complexa, já que pode resultar em desastre.

Nesse sentido, é, aliás, a jurisprudência, como bem colacionou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, senão, vejamos:

“[...]
DANO AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ARTS. 3º, IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. DEVER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. [...]
A jurisprudência Predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto
. Trata-se, todavia, de responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o degradador direto não cumprir a obrigação, 'seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta,[4] assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civi
l.” (REsp 1.071.741/SP, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe de 16/12/2010) (destaquei)

“[...]
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. [...] A Responsabilidade do Estado por dano ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário
, mas de execução subsidiária, na condição de devedor-reserva.
(AIRESP 1362234 MS, rel. ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019) (destaquei)

Não bastasse, a Constituição Federal, ao normatizar o direito urbanístico, determina, em seu artigo 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Esse planejamento deve observar a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que este, de acordo com o que estabelece o artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, competindo ao poder público (e aqui se inclui tanto o Município, quanto o Estado e a União, em casos que são da sua competência) promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações.

Cumpre salientar que, além do Município admitir sua omissão, a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n. 6.938/81, estabelece que cabe ao poluidor o dever de recuperar e/ou indenizar pelos danos causados, independente de culpa ou dolo em sua conduta. Assim, não tendo o Município realizado medidas adequadas para conter e remediar, inicialmente, o dano, salvo quando provocado, permitiu o avanço da erosão e deve ser responsabilizado por tanto.

Aliás, o dever de reparar consiste não só em se abster de novas intervenções nas áreas degradadas, mas também em promover a recuperação do meio ambiente, razão pela qual, não há que se falar em extirpar a condenação neste sentido, pois que é dever do ente municipal implementar as medidas necessárias à reparação dos danos ambientais apresentados no laudo pericial, bem como a adoção de meios concretos para a resolução do problema ambiental, habitacional e de segurança, embora haja, como dito, que se reconhecer a responsabilidade solidária do Estado, naquilo que lhe competia agir, quando foi o misso.

Com essas considerações e, não havendo resistência do apelado, em harmonia, também, com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer que é devida a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023